Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-21.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Execução fundada em duas cédulas de crédito bancário, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 18.300,00 – Afirmado pelas embargantes que a embargada não procedeu ao desconto das parcelas por elas quitadas - Descabimento – Demonstrativos atualizados dos débitos que revelam a amortização das parcelas liquidadas do saldo devedor –

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Execução fundada em duas cédulas de crédito bancário, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 18.300,00 – Afirmado pelas embargantes que a embargada não procedeu ao desconto das parcelas por elas quitadas - Descabimento – Demonstrativos atualizados dos débitos que revelam a amortização das parcelas liquidadas do saldo devedor – Decreto de acolhimento parcial dos embargos que não pode persistir – Embargos improcedentes - Apelo da embargada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-21.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA
REGIÃO DAS CATARATAS, são apelados L F MAFRA NORONHA ME e
LUCIMAR FLAUSINA MAFRA NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-21.2018.8.26.0323 -Voto no
2
VOTO No: 34061 – Digital
APEL.No: 1002214-21.2018.8.26.0323
COMARCA: Lorena (2a Vara Cível)
APTE. : “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da Região das
Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraíba - Sicred Vanguarda PR/SP”
(embargada, exequente)
APDAS. : “L.F. Mafra Noronha ME” e Lucimar Flausina Mafra Noronha
(embargantes, executadas)
Execução por título extrajudicial
Cédula de crédito
bancário Execução fundada em duas cédulas de crédito
bancário, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 18.300,00
Afirmado pelas embargantes que a embargada não procedeu
ao desconto das parcelas por elas quitadas - Descabimento
Demonstrativos atualizados dos débitos que revelam a
amortização das parcelas liquidadas do saldo devedor

Decreto de acolhimento parcial dos embargos que não pode
persistir Embargos improcedentes - Apelo da embargada
provido.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/6), opostos por
“L.F. Mafra Noronha ME” e Lucimar Flausina Mafra Noronha à ação de execução
por quantia certa ajuizada por “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraíba - Sicred
Vanguarda PR/SP” (fls. 23/25), fundada em duas cédulas de crédito bancário, de nos
B66931548-4 e B76930301-1 (fls. 28/32, 34/38).
A embargada ofereceu impugnação aos embargos (fls. 57/60).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado
de primeiro considerou os embargos parcialmente procedentes, tendo determinado
que a embargada deduzisse do débito a importância de R$ 9.541,39, corrigida pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do respectivo pagamento (fls. 62/65).
Entendendo que houve sucumbência recíproca, a digna
autoridade judiciária sentenciante determinou que as partes arcassem com 50% das
custas e despesas processuais (fl. 65), além dos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre a “diferença entre o que se postulou e o que
efetivamente foi reconhecido como devido” (fl. 64).
A embargada opôs, tempestivamente, embargos de declaração
(fls. 67/68), os quais foram rejeitados (fls. 69/70).
Inconformada, a embargada interpôs, tempestivamente,
apelação (fl. 73), aduzindo, em síntese, que: as embargantes não anexaram qualquer
documento comprobatório de que o valor cobrado não esteja em conformidade com o
contrato; a planilha anexada pelas embargantes não observou o disposto no contrato;
os índices contratados não podem ser alterados na sentença; os valores pagos já
foram abatidos do cálculo do débito; os contratos firmados pelas partes foram
livremente pactuados, sem qualquer vício em sua formação; deve ser observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-21.2018.8.26.0323 -Voto no
3
princípio do “pacta sunt servanda”; há de ser reconhecido que os valores pagos já
foram abatidos do saldo devedor, devendo ser aplicado o encargo moratório previsto
no contrato (fls. 74/78).
O recurso foi preparado (fls. 79/81), não tendo sido respondido
pelas embargantes (fl. 84).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela embargada merece prosperar.
Cuida-se de ação de execução por quantia certa (fls. 23/25),
baseada em duas cédulas de crédito bancário, a saber:
a) cédula de crédito bancário no B66931548-4, emitida em 18.10.2016 (fl. 31), no
valor de R$ 40.000,00, a ser quitada em trinta e seis parcelas de R$ 1.779,52, com
vencimento inicial em 18.11.2016 e vencimento final em 18.10.2019, prevista taxa
de juros mensal de 2,80% e anual de 39,29% (fl. 27);
b) cédula de crédito bancário no B76930301-1, emitida em 16.2.2017 (fl. 38), no
valor de R$ 18.300,00, a ser quitada em vinte e quatro parcelas de R$ 978,53, com
vencimento inicial em 18.3.2017 e vencimento final em 18.2.2019, prevista taxa de
juros mensal de 2,10% e anual de 28,23% (fl. 33).
Em que pese entendimento em sentido contrário adotado na
sentença recorrida (fl. 63), a embargada descontou do saldo devedor das
mencionadas cédulas de crédito as parcelas pagas pelas embargantes.
É o que se infere dos demonstrativos atualizados dos débitos
que instruíram a execução (fls. 40/45, 46/50), dos quais constam as amortizações
referentes às parcelas liquidadas.
Logo, o decreto de acolhimento parcial dos embargos não
pode persistir.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 62/65), a fim de julgar improcedentes os
embargos à execução.
Sucumbentes, as embargantes devem arcar, integralmente,
com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados, com fundamento no art. 85, § 2o, do atual
CPC, em 10% sobre o valor do débito atualizado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator